Tribunal: TJES
Processo: 0025882-54.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025882-54.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GREITON PAULINO VICENTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
GREITON PAULINO VICENTE
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra
, que o condenou nas sanções do
art. 129, §9º, do Código Penal
, na forma da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal recíproca.

O MPES de primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso, caminho também perfilhado pela procuradoria de justiça (doc. 2832595).

É o breve relatório.
Sem revisão
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal

interposta por

GREITON PAULINO VICENTE

em face da sentença prolatada pelo

Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra
, que o condenou nas sanções do

art. 129, §9º, do Código Penal
, na forma da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal recíproca.

Pois bem.

Segundo a denúncia, o apelante, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Silvana Paulino Correa, sua ex-namorada, causando-lhe lesões descritas no laudo pericial.

Na data dos fatos, a vítima estava com uma amiga, quando viu o réu indo em direção à sua residência e foi questioná-lo o porquê tentava abrir o cadeado.

Em seguida, o apelante, irritado com os questionamentos, desferiu golpes com martelo atingindo a vítima nas costas e braços.

Inicialmente, destaca-se que, em crimes como o ora em análise, geralmente praticado longe da presença de testemunhas, a palavra da vítima ganha um maior relevo. Nesse sentido, é o precedente abaixo:

"
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de
violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de
clandestinidade
" (AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Dito isso, verifico que a autoria e materialidade delitivas estão comprovadas por meio do laudo de exames de lesões corporais (fls. 12 dos autos físicos) e pelos depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial.

Nesse sentido, a vítima, tanto perante a polícia quanto perante o juízo, relatou a forma em que os atos ocorreram, aduzindo que o acusado tentou quebrar o cadeado de sua residência, bem como agrediu-a com um martelo.

A narrativa acima é compatível com o conteúdo do mencionado laudo de lesões corporais. Nele, há menções às seguintes lesões, as quais são compatíveis com a utilização de ação contundente por meio de martelo: equimose e edema em região de punho esquerdo de 4cmx 2cm; equimose avermelhada em terço médio de antebraço esquerdo de 3x1cm; área edemaciada de 4cm de diâmetro em cotovelo esquerdo; equimose arroxeada em região de flanco esquerdo de 2x2cm.

Assim, nota-se que a ação foi objetivamente típica, na medida em que o ofendido logrou violar a integridade física da vitima. Igualmente, é subjetivamente típica, pois agiu ele com consciência e vontade de praticar a ação penal.

Não merece prosperar, portanto, a tese de que teria ocorrido lesão recíproca. Sobre este ponto, vejamos excerto das declarações da vítima:

"
Que também agrediu o réu, como forma de defesa; Que foi o
acusado quem iniciou as agressões, quando lhe desferiu golpes
com o martelo
" (trecho: 03min57seg ate 04min1seg)

"
Que não se atracou com o réu, pois sua amiga estava perto e
separou
" (trecho: 07min25seg até 07min32seg)

Como dito, a palavra da vítima ganha maior amparo em crimes como o ora em análise. Ademais, não há qualquer elemento probatório que suporte a tese da existência de lesões recíprocas.

A negativa de autoria ou a tese de legítima defesa apresentada pelo réu não se coadunam com as declarações da vítima e o conteúdo do laudo pericial, que evidencia a existência de lesões em diversas partes do corpo da ofendida causada por ação contundente.

Na mesma linha, manifestou-se o MP:

"Ad argumentandum tantum, constata-se que cai por terra a tese levantada pelo Recorrente quando se analisa o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 12, em que se constataram lesões na vítima, que se coadunam com o seu relato, ao passo que não há nos autos qualquer informação de lesão no Apelante".

Assim, correta a sentença condenatória.

Por fim, destaco que a pena foi aplicada também de forma adequada pelo juízo de primeiro grau, não merecendo retoques.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A vítima, tanto perante a polícia quanto perante o juízo, relatou a forma em que os atos ocorreram, aduzindo que o acusado tentou quebrar o cadeado de sua residência, bem como agrediu-a com um martelo. A narrativa acima é compatível com o conteúdo do mencionado laudo de lesões corporais. Nele, há menções às seguintes lesões, as quais são compatíveis com a utilização de ação contundente por meio de martelo: equimose e edema em região de punho esquerdo de 4cmx 2cm; equimose avermelhada em terço médio de antebraço esquerdo de 3x1cm; área edemaciada de 4cm de diâmetro em cotovelo esquerdo; equimose arroxeada em região de flanco esquerdo de 2x2cm. Assim, nota-se que a ação foi objetivamente típica, na medida em que o ofendido logrou violar a integridade física da vitima. Igualmente, é subjetivamente típica, pois agiu ele com consciência e vontade de praticar a ação penal. 2. A negativa de autoria ou a tese de legítima defesa apresentada pelo réu não se coadunam com as declarações da vítima e o conteúdo do laudo pericial, que evidencia a existência de lesões em diversas partes do corpo da ofendida causada por ação contundente. 3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.